Tribunal: TJES
Processo: 5002896-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002896-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LSC TINTAS LTDA - EPP
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002896-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

AGRAVADA: LSC TINTAS LTDA - EPP

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A, em face de decisão (Id. 797301, pp. 11/15 e Id. 797302, pp. 01/02) proferida pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE SERRA (Processo 0008404-96.2020.8.08.0048), na TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada por LSC TINTAS LTDA - EPP, cujo
decisum
deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar que a agravante proceda ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na instalação nº 9502226, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do valor atualizado da causa.

Irresignada, sustentou que “
a narrativa apresentada na exordial é contraditória entre si, pois o pedido de troca de titularidade ocorreu tão somente no dia 30/04/2020, por meio do e-mail acostado à fl. 04 da inicial, isto é, mais de 1 ano e meio após o início do contrato de locação
”(Id. 797232, pp. 04), em flagrante desídia da agravada na transferência de titularidade da instalação, o que levou a proprietária do imóvel requerer a suspensão do fornecimento de energia.

Sequencialmente, asseverou que a suspensão decorreu da “
utilização do serviço de distribuição de energia elétrica da Agravante independentemente do pagamento de contraprestação, excedendo, desta forma, a legislação federal, as diretrizes das Resoluções Normativas da ANEEL nº 878/2020 e nº 414/2010, além de contrariar a Jurisprudência que vem se consolidando nos tribunais pátrios, de forma a causar graves prejuízos não apenas à Agravante, mas também a toda a sociedade
”(Id. 797232, pp. 05).

Ato contínuo, destacou “
que a liminar foi concedida não obstante (i) o fim das restrições impostas para o combate à pandemia de Covid-19, (ii) o disposto na Resolução da ANEEL nº 886, que define o termo final de vigência da Resolução nº 878 para o dia 31/07/2020 e, ainda, (iii) o disposto na Resolução da ANEEL nº 891, que revoga o inciso I (que proibia a suspensão no fornecimento de energia elétrica aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020) e, ainda, o inciso III (que proibia a suspensão no fornecimento de energia elétrica a consumidores residenciais), ambos da Resolução da ANEEL nº 878
”(Id. 797232, pp. 05).

Por fim, afirmou que “
a responsabilidade pela interrupção do fornecimento de energia é única e exclusiva da Agravada, primeiro pela não transferência de titularidade da instalação para o seu nome, que ensejou no pedido pela locadora do imóvel, segundo – e obviamente – pela inadimplência das faturas de fevereiro a maio de 2020
”(Id. 797232, pp. 09).

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, indeferindo-se a tutela provisória.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito (Id. 800382).

Contrarrazões (Id. 850170) vindicado o desprovimento recursal.

Recurso de Agravo Interno (Id. 826448) interposto por LSC TINTAS LTDA – EPP, por meio do qual alegou
(I)
encontrar-se em delicada situação econômico-financeira, visto que várias de suas clientes teriam suspendido os pagamentos pelos serviços já prestados, resultando na queda de seu faturamento;
(II)
haver diligenciado junto à EDP a alteração da titularidade da unidade consumidora, a qual não teria sido atendida por questões burocráticas; bem como
(III)
a contradição da EDP nos e-mails trocados entre as partes, ferindo a legítima expectativa da agravante quanto a possibilidade de transferir a titularidade da unidade consumidora antes de parcelar e quitar os valores pendentes; oportunidade em que requereu “
a concessão de efeito suspensivo, para que, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 9502226
”(Id. 826448, pp. 18).

Decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo interno (Id. 877602).

Contrarrazões ao recurso de agravo interno no Id. 1047374.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002896-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

AGRAVADA: LSC TINTAS LTDA - EPP

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A, em face de decisão (Id. 797301, pp. 11/15 e Id. 797302, pp. 01/02) proferida pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE SERRA (Processo 0008404-96.2020.8.08.0048), na TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada por LSC TINTAS LTDA - EPP, cujo
decisum
deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar que a agravante proceda ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na instalação nº 9502226, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do valor atualizado da causa.

Irresignada, sustentou que “
a narrativa apresentada na exordial é contraditória entre si, pois o pedido de troca de titularidade ocorreu tão somente no dia 30/04/2020, por meio do e-mail acostado à fl. 04 da inicial, isto é, mais de 1 ano e meio após o início do contrato de locação
”(Id. 797232, pp. 04), em flagrante desídia da agravada na transferência de titularidade da instalação, o que levou a proprietária do imóvel requerer a suspensão do fornecimento de energia.

Sequencialmente, asseverou que a suspensão decorreu da “
utilização do serviço de distribuição de energia elétrica da Agravante independentemente do pagamento de contraprestação, excedendo, desta forma, a legislação federal, as diretrizes das Resoluções Normativas da ANEEL nº 878/2020 e nº 414/2010, além de contrariar a Jurisprudência que vem se consolidando nos tribunais pátrios, de forma a causar graves prejuízos não apenas à Agravante, mas também a toda a sociedade
”(Id. 797232, pp. 05).

Ato contínuo, destacou “
que a liminar foi concedida não obstante (i) o fim das restrições impostas para o combate à pandemia de Covid-19, (ii) o disposto na Resolução da ANEEL nº 886, que define o termo final de vigência da Resolução nº 878 para o dia 31/07/2020 e, ainda, (iii) o disposto na Resolução da ANEEL nº 891, que revoga o inciso I (que proibia a suspensão no fornecimento de energia elétrica aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020) e, ainda, o inciso III (que proibia a suspensão no fornecimento de energia elétrica a consumidores residenciais), ambos da Resolução da ANEEL nº 878
”(Id. 797232, pp. 05).

Por fim, afirmou que “
a responsabilidade pela interrupção do fornecimento de energia é única e exclusiva da Agravada, primeiro pela não transferência de titularidade da instalação para o seu nome, que ensejou no pedido pela locadora do imóvel, segundo – e obviamente – pela inadimplência das faturas de fevereiro a maio de 2020
”(Id. 797232, pp. 09).

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, indeferindo-se a tutela provisória.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito (Id. 800382).

Contrarrazões (Id. 850170) vindicado o desprovimento recursal.

Recurso de Agravo Interno (Id. 826448) interposto por LSC TINTAS LTDA – EPP, por meio do qual alegou
(I)
encontrar-se em delicada situação econômico-financeira, visto que várias de suas clientes teriam suspendido os pagamentos pelos serviços já prestados, resultando na queda de seu faturamento;
(II)
haver diligenciado junto à EDP a alteração da titularidade da unidade consumidora, a qual não teria sido atendida por questões burocráticas; bem como
(III)
a contradição da EDP nos e-mails trocados entre as partes, ferindo a legítima expectativa da agravante quanto a possibilidade de transferir a titularidade da unidade consumidora antes de parcelar e quitar os valores pendentes; oportunidade em que requereu “
a concessão de efeito suspensivo, para que, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 9502226
”(Id. 826448, pp. 18).

Decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo interno (Id. 877602).

Contrarrazões ao recurso de agravo interno no Id. 1047374.

Compulsando os autos, verifico que fora a demanda originária proposta pela agravada, “pessoa jurídica atuante no setor industrial em serviço de tratamento e revestimento em metais, de usinagem, tornearia e solda” (Id. 797194, pp. 05), locatária de UNIDOS ENGENHARIA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA., conforme contrato de locação firmado em 1º.08.2018, com período de duração de 03 (três) anos, mediante a alegação de haver sido surpreendida em 18.06.2020 com o corte do abastecimento de energia elétrica.

Diante disso, pugnou na exordial pelo imediato reestabelecimento do fornecimento da unidade consumidora nº 9502226, sem condicioná-la ao pagamento ou parcelamento do débito, além da alteração da titularidade da respectiva unidade, da abstenção de novo desligamento e de deferimento de parcelamento dos débitos existentes.

Fixadas estas premissas, estabelece o artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei 8987/95, a possibilidade de suspensão do abastecimento de energia elétrica pela concessionária de serviço público caso verificado o inadimplemento do usuário, idêntica intelecção, aliás, inserta no artigo 172, inciso I, da Resolução 414/2010, da ANEEL.

Por outro lado, prescreve o artigo 317 c/c os artigos 478/480, do CC/02, a possibilidade de revisão contratual por onerosidade excessiva nas hipóteses em que restar caracterizado fato superveniente e imprevisível alheio à vontade dos contratantes apto a acarretar a desproporção do valor da prestação originalmente assumida.

Paralelamente, ao tratar sobre as disposições gerais do inadimplemento das obrigações, dispõe o artigo 393, parágrafo único, do CC/02, que “
O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
”

Nesse passo, também sobressai-se o Enunciado 366, da IV Jornada de Direito Civil, segundo o qual “
o fato extraordinário e imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação
”.

Como é cediço, a pandemia pelo novo coronavírus gerou reflexos extremamente prejudiciais sobre a saúde financeira de grande parcela das empresas capixabas, sendo tal ponto, aliás, amplamente noticiado pelos meios de comunicação, elemento corroborado pelas restrições, parciais ou totais, impostas às atividades comerciais pelo Governo Estadual, consoante Decretos 4.605-R, 4.621-R e 4626-R, em respeito ao estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo (Decreto 4593-R, de 13.03.2020).

Sucede, contudo, que, no caso dos autos, inexiste substrato probatório suficiente para caracterizar o alegado desequilíbrio econômico-financeiro de LSC TINTAS LTDA – EPP em razão da causa de força maior suso mencionada, não excepcionalizando, portanto, a aplicação do artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei 8987/95, e artigo 172, inciso I, da Resolução 414/2010, da ANEEL.

Perfilho tal conclusão pois, embora assevere que várias de suas clientes teriam suspendido os pagamentos, referida alegação somente é corroborada pelos e-mails enviados por Alfatech Industrial e Açomec Industrial, datados, respectivamente, de 13.04.2020 e 06.04.2020, bem como por comunicado expedido por Alfa Caldeiraria e Montagens Ltda na data de 06.04.2020.

Logo, o parcelamento e a prorrogação dos pagamentos somente foram requeridos por 03 (três) clientes de LSC TINTAS LTDA – EPP, circunstância que não remete à conclusão de desequilíbrio econômico-financeiro, notadamente pela ausência de comprovação de suas transações e faturamentos, assim como pela falta de demonstração de que tais prorrogações seriam relevantes diante do conjunto de seus parceiros comerciais, não sendo possível a este Juízo presumir tal relação.

Registre-se, por oportuno e relevante, que a vedação à suspensão do fornecimento por inadimplemento relacionado aos serviços e atividades essenciais de que tratam os Decretos 10282/20 e 10288/20, e artigo 11, da Resolução 414, ANEEL, prevista no inciso I, do artigo 2º, da Resolução 878/2020, ANEEL, encontra-se revogada desde 21.07.2020, pela Resolução 891/2020, ANEEL.

Para além desta constatação, melhor sorte não assiste à agravada ao observar-se que fora em razão de sua própria inércia em diligenciar efetivamente a alteração da titularidade da unidade consumidora, após a data do início da relação locatícia e em momento anterior à notificação de corte por inadimplência,
o que levou com que a locadora UNIDOS ENGENHARIA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA., ao ser cientificada pela Concessionária de Serviço Público do crescente débito a ela vinculado, requeresse a suspensão do fornecimento de energia, conforme “Requerimento de Desligamento do Fornecimento de Energia Elétrica” (Id. 797292, pp. 01/02), atuando,
a priori
, dentro do exercício regular do seu direito, no intuito de evitar o acúmulo de mais débitos em seu nome.

Por fim, no que se refere à suposta contradição da EDP nos e-mails trocados entre as partes, arguida pela agravada, estabelece o artigo 422, do CC/02, que “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”, observando-se que, nos termos do artigo 427, do CC/02, “
A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”.

Dito isso, após analisar os e-mails reproduzidos nos autos, em especial os datados de 11.05.2020 (Id. 797298, pp. 01/02), constatei o aparente comportamento contraditório da EDP ao posicionar-se durante o início das negociações, pela possibilidade de transferência da titularidade da unidade consumidora antes do parcelamento e quitação do débito.

Note-se que a Concessionária de Serviço Público agiu, num primeiro momento, anuindo à possibilidade de transferência da titularidade da unidade consumidora sem condicioná-la ao prévio adimplemento das faturas em aberto, não obstante o artigo 128, inciso I, da Resolução 414, da ANEEL, viabilizar, em tese, a adoção de comportamento diverso.

Neste diapasão, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, sobressai-se o comportamento contraditório da EDP, frustrando a legítima expectativa de LSC TINTAS LTDA – EPP em obter a transferência da titularidade da unidade consumidora, vedação amparada na “
aplicação da 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada no brocardo latino 'venire contra factum proprium', segundo a qual ninguém é lícito pretender fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior na mesma relação negocial
”(
STJ
; REsp 1894715/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).

Ressalte-se, no entanto, que referida constatação, direcionada à possibilidade de alteração da titularidade, em nada altera a possibilidade de a EDP suspender o fornecimento de energia, ante o incontroverso inadimplemento do usuário, nos termos do artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei 8987/95, e artigo 172, inciso I, da Resolução 414/2010, da ANEEL, de tal modo que não há que se falar no reestabelecimento na forma pleiteada pela agravada.

Cumpre destacar, ademais, sequer poder-se falar no deferimento da alteração da titularidade da unidade consumidora na forma defendida pela agravada, vez que a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição limitou-se a determinar o reestabelecimento do fornecimento de energia, razão pela qual inviável o seu acolhimento em sede recursal, sob pena de violação do princípio da
non reformatio in pejus
, eis que o recurso de agravo de instrumento fora manejado pela EDP.

Por conseguinte, ausente a alteração da titularidade da unidade consumidora, somado ao pedido de suspensão do abastecimento formulado pelo locador (que ainda consta como responsável perante à EDP) e à inexistência de comprovação de desequilíbrio econômico-financeiro de LSC TINTAS LTDA – EPP, depreendo pela reforma da decisão recorrida, para indeferir o
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na instalação nº 9502226.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela antecipada consistente no
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na instalação nº 9502226, oportunidade em que julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. DESÍDIA DA AGRAVADA. CRESCENTE INADIMPLEMENTO JUNTO À EDP. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO PELO LOCADOR. PANDEMIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.

E
stabelece o artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei 8987/95, a possibilidade de suspensão do abastecimento de energia elétrica pela concessionária de serviço público caso verificado o inadimplemento do usuário; idêntica intelecção inserta no artigo 172, inciso I, da Resolução 414/2010, da ANEEL.

II.
Por outro lado, ao tratar sobre as disposições gerais do inadimplemento das obrigações, dispõe o artigo 393, parágrafo único, do CC/02, que o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

III.

Não obstante os reflexos gerados pela pandemia do novo coronavírus sobre a saúde financeira de grande parcela das empresas capixabas, no caso dos autos inexiste substrato probatório para caracterizar o alegado desequilíbrio econômico-financeiro da agravada, não excepcionalizando, portanto, a aplicação do artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei 8987/95, e artigo 172, inciso I, da Resolução 414/2010, da ANEEL.

IV.

Melhor sorte não assiste à agravada ao observar-se que fora em razão de sua própria inércia em diligenciar a alteração da titularidade da unidade consumidora, após a data do início da relação locatícia e em momento anterior à notificação de corte por inadimplência, o que levou com que, dentro do exercício regular do seu direito, a locadora, ao ser cientificada pela Concessionária de Serviço Público do crescente débito a ela vinculado, requeresse a suspensão do fornecimento de energia no intuito de interromper o crescente acúmulo de débitos em seu nome.

V.

Destarte, ausente a alteração da titularidade da unidade consumidora, somado ao pedido de suspensão do abastecimento formulado pelo locador (que ainda consta como responsável perante à EDP) e, sobretudo, à inexistência de comprovação de desequilíbrio econômico-financeiro da agravada, impõe-se a reforma da decisão recorrida, para indeferir o
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na instalação nº 9502226.

VI.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.